Tribunal: TJBA
Processo: 8019104-26.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança Coletivo
Relator(a): TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão julgador: TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO n. 8019104-26.2020.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ASSOCIACAO CLASSISTA DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA - ACEB e outros

Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS, ADRIELLI BEATRIZ LIMA SANTOS

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS DO MAGISTÉRIO DO ESTADO DA BAHIA. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE – GEAC. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA, DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO REJEITADAS. EFICÁCIA SUBJETIVA DA COISA JULGADA ESTENDIDA A TODA A CATEGORIA. CONCESSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS QUE FAZEM JUS À PARIDADE REMUNERATÓRIA. VANTAGEM DE CARÁTER GERAL. CONCESSÃO CONDICIONADA AO EFETIVO EXERCÍCIO DE REGÊNCIA DE CLASSE. ATRIBUIÇÃO TÍPICA DO CARGO DE PROFESSOR. POSTERIOR AMPLIAÇÃO LEGAL DAS HIPÓTESES. NÃO RECEBIMENTO DA VANTAGEM APENAS EM CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. ILEGALIDADE DO ATO OMISSIVO. PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DEVIDAS DESDE A IMPETRAÇÃO POR MEIO DE PRECATÓRIO OU RPV. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

O princípio da unicidade sindical insculpido no inciso II do art. 8º da Constituição Federal direciona e condiciona a atuação das organizações sindicais, não limitando o funcionamento das associações, que, ademais, podem coexistir com os sindicatos na mesma base territorial e desempenhar suas finalidades institucionais. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.

No julgamento do ARE nº 1293130/RG (Tema nº 1.119), o Supremo Tribunal Federal firmou tese segundo a qual “
É desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil.
”, vez que, ao impetrar ação mandamental coletiva, a associação age como substituta processual (art. 5º, LXX, b, da CF), de modo que a coisa julgada beneficia toda a categoria.

Não há falar em prescrição da pretensão de implementação da GEAC nos proventos e pensões se o vínculo mantido entre servidores inativos e pensionistas e o Estado gera obrigação de trato sucessivo, insuscetível aos efeitos da prescrição do fundo de direito. Inteligência da Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça. Arguição de prescrição rejeitada, inclusive por não ter havido norma de efeito concreto expressamente indeferindo o direito vindicado.

Tratando-se de relação de trato sucessivo, a contagem do prazo decadencial se faz a partir do recebimento dos proventos/pensão (sem o pagamento da GEAC), a cada mês. Decadência inocorrente, na espécie.

A Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe – GEAC, instituída pela Lei Estadual nº 6.870/1995 e regulamentada pelo Decreto Estadual nº 4.410/1995 e pela Lei Estadual nº 8.261/2002, é vantagem dotada de caráter geral, porquanto o seu pagamento está condicionado ao efetivo exercício de regência de classe, que é atribuição típica do cargo de Professor e, além disso, é também concedida a Professores que não estão exercendo a referida atividade, investidos em cargo de Diretor e Vice-Diretor de unidade escolar ou participando de Programa ou Projeto pedagógico aprovado pela Secretaria da Educação.

Embora seja expressivo o número, informado pelo Estado da Bahia, dos servidores do Magistério que não percebem a GEAC (mais de 3.000), as circunstâncias em que os mesmos se encontram, também segundo informações do Ente Estatal, são excepcionais e, por isso, não servem de parâmetro para afirmar que a vantagem tem caráter
pro labore faciendo
(professores considerados excedentes; que estão servindo no órgão central da Secretaria da Educação, nas Diretorias Regionais de Educação - DIREC's ou exercendo atividades técnico-administrativas em Unidades Escolares; que percebem a GEAC em valor proporcional, por laborarem com carga horária reduzida; ou que desenvolvem projeto pedagógico não aprovado pela Secretaria de Educação). Precedentes.

Não há que se falar em
bis in idem
ou incompatibilidade da GEAC com o regime de subsídio instituído pela Lei Estadual nº 12.578/2012, como impedimento ao reconhecimento da pretensão mandamental, vez que o próprio Estado da Bahia admite que não reconhece o direito dos inativos e pensionistas à percepção da GEAC, o que leva à conclusão de que a previsão de reajuste administrativo, trazida na referida lei, não assegura que a mencionada gratificação integre os proventos e pensões dessas categorias específicas.

Comprovado pelo servidor inativo ou pelo pensionista que faz jus à paridade remuneratória e reconhecido o caráter genérico da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe – GEAC, possuem eles direito líquido e certo a que a referida verba passe a integrar os seus proventos de inatividade e pensões, no percentual de 31,18% sobre o vencimento básico, nos mesmos moldes praticados para os servidores ativos, sendo devidas, ainda, as diferenças decorrentes do não pagamento da verba desde a data da impetração, as quais serão pagas nos termos do art. 100 da CF.

As dívidas da Fazenda Pública de natureza não-tributária devem sofrer correção monetária pelo IPCA-E, e juros, de uma só vez, pelo índice de remuneração das cadernetas de poupança, este último a partir da notificação do Impetrado na presente ação.

Ilegalidade e violação a direito líquido e certo demonstradas.

Segurança parcialmente concedida.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8019104-26.2020.8.05.0000, sendo Impetrantes Associação Classista de Educação e Esporte da Bahia – ACEB e Associação dos Funcionários Públicos do Estado da Bahia – AFPEB e Impetrado o Secretário da Administração do Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
rejeitar as preliminares e, no mérito, conceder parcialmente a segurança impetrada.

Sala das Sessões, em de de 2021.

____________________Presidente

____________________Relatora

___________
_________Procurador de Justiça